Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL COMUM VERSUS JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TRANSFÊRENCIA VIA PIX POR ENGANO. CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. Se a suposta autora recebe transferência bancária via PIX enviada por engano pela vítima, os fatos narrados melhor se amoldam ao crime de apropriação de coisa havida por erro (art. 169, caput, do CP), de competência do Juizado Especial Criminal.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juízo do 1o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília.